Tribunal: TJSP
Processo: 1008999-12.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Locação imobiliária. Consignatória de chaves. Ação ajuizada em face da administradora e não do locador. Ilegitimidade passiva reconhecida. Imobiliária (mandatária) que não pode ser responsabilizada pelo negócio celebrado em nome do mandante (art. 663 CCivil). Impossibilidade de se fixar o termo final da locação ou de discussão de valores devidos se o locador não integra esta lide. Sucumbência

Ementa:
Locação imobiliária. Consignatória de chaves. Ação ajuizada em face da administradora e não do locador. Ilegitimidade passiva reconhecida. Imobiliária (mandatária) que não pode ser responsabilizada pelo negócio celebrado em nome do mandante (art. 663 CCivil). Impossibilidade de se fixar o termo final da locação ou de discussão de valores devidos se o locador não integra esta lide. Sucumbência bem atribuída à autora. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40399
Registro: 2020.0000367351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008999-12.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante LUCIANA
ANDREA PADOVEZI, é apelado LAFIC LOTEAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,
FINANCIAMENTO, IMÓVEIS E CORRETAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40399
APELAÇÃO No 1008999-12.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS 3a Vara Cível
APELANTE: LUCIANA ANDREA PADOVEZI
APELADO: LAFIC LOTEAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENTO
IMÓVELS CORRETAGENS LTDA
V O T O No 40399

Locação imobiliária. Consignatória de chaves. Ação ajuizada em
face da administradora e não do locador. Ilegitimidade passiva
reconhecida. Imobiliária (mandatária) que não pode ser
responsabilizada pelo negócio celebrado em nome do mandante
(art. 663 CCivil). Impossibilidade de se fixar o termo final da
locação ou de discussão de valores devidos se o locador não
integra esta lide. Sucumbência bem atribuída à autora. Apelo
improvido.
1. Ação consignatória de chaves de imóvel locado julgada
extinta, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade da ré
para compor o polo passivo da lide, por se tratar da administradora do imóvel e
não de locadora. Apela a ré, em resumo, insistindo da legitimidade da imobiliária
e que seja considerado como termo final da locação o dia 31.08.2019, data em
que agendada a frustrada vistoria de devolução do imóvel. Além disso, busca a
imposição dos ônus sucumbenciais à ré, com base no princípio da causalidade.
Recurso tempestivo, preparado e processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo não merece guarida. A ilegitimidade da imobiliária
ré para os termos da lide consignatória de chaves é patente. A imobiliária é mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40399
mandatária do locador para agir em seu nome, sendo este, ao fim e ao cabo, o
responsável pela locação (art. 663 CCivil).
Cabia o indeferimento liminar da petição inicial ou a abertura
de prazo para promover-se a emenda da peça vestibular a fim de se corrigir o
polo passivo para nele constar a pessoa do locador (fl. 26), mas infelizmente não
houve essa perspicácia no exame liminar da ação, o que fez com que somente se
descobrisse a carência no momento da prolação da sentença.
Irrelevante que no contrato de locação não há o endereço
do locador. Bastava o ajuizamento da ação pedindo que se oficiasse a imobiliária
para informar o endereço onde seu mandante pudesse ser citado.
A questão relativa à efetiva data da desocupação do imóvel
deverá ser debatida entre locador e locatária, judicial ou extrajudicialmente. Ao se
apontar aqui, neste processo, a data considerada como final da locação, estar-se-
ia violando o direito ao contraditório do locador que não integra a lide.
A entrega das chaves à imobiliária foi medida acertada. Não
havia dúvida de que ela era a mandatária do locador para os fins do contrato de
locação. Com essa medida, cessa-se a contagem futura para cobrança de
aluguéis até que esse termo se defina em entre locador e locatária.
Os ônus sucumbenciais foram bem aplicados. Neste caso
específico, não há que se falar em princípio da causalidade. A autora ajuizou
ação contra quem não tinha legitimidade para responder à sua pretensão e por
isso deve suportar o custo da sucumbência.
Enfim, aqui não se pode discutir valores porque o locador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40399
não está no polo passivo. Se o locador recusa o crédito que a locatária quer
pagar também há possibilidade de consignação.
Sucumbente a autora também em grau de recurso, os
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença ficam majorados
para R$ 900,00 (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator